Tribunal: CARF
Processo: 13005.901206/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901206/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.991 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MOVEIS CIVARDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento - Ribeirão
Preto (SP), que o elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901206/2011-11
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 24 que, do montante do crédito solicitado/utilizado
de R$ 268.284,23, referente ao 4o trimestre de 2005, reconheceu o valor de R$
81.739,83.
Conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo até o
limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa, em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se disponíveis às fls. 24/28.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 03/04, instruída com os documentos de fls. 05/23, na qual
apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Em relação a glosa dos créditos das notas fiscais 021169, 022097, 021681, 021692,
021859 e 021392 do fornecedor CINCOPLAST IND. E COM. DE PLÀSTICOS
LTDA, informa que o cadastro da empresa possuía o CNPJ da matriz no
55.911.036/0001-19 e o CNPJ da filial no 55.911.036/0002-08. Ao efetuar o lançamento
das notas fiscais por um lapso na digitação foi escolhido o CNPJ da filial, sendo que o
correto é o da matriz.
2. Quanto ao calculo apresentado, não concorda, pois o saldo credor de período anterior
demonstrado na análise de crédito efetuada pela Receita Federal no período de apuração
mensal, out/2005 no valor de R$ 39.977,53 não confere com a realidade. O valor do
saldo anterior constante na PER/DCOMP analisada (no 37731.68560.200410.1.7.0197)
e no livro registro de apuração do IPI é de R$ 757.385,33. Assim, o saldo passível de
ressarcimento demonstrado na PER/DCOMP é de R$ 279.115,54, superior as
PER/DCOMP compensadas.
Anexa ao processo cópia das notas fiscais 021169, 022097, 021681, 021692, 021859 e
021392, e cópia da PER/DCOMP demonstrando os valores passiveis de ressarcimento e
do livro registro de apuração do IPI no 012.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e assim concluiu:
Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus de
provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído com
todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.
Dessa forma, não tendo a manifestante questionado de modo objetivo os demonstrativos
elaborados pela receita que resultaram no deferimento parcial do pleito, há que se
manter o direito creditório reconhecido no Despacho Decisório.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformado o recorrente ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado, alegando que:
I — Os Fatos
O requerente encaminhou PERDCOMP solicitando ressarcimento de IPI no período de
apuração 01/10/2005 a 31/12/2005. Através de despacho decisório a receita federal n°
rastreamento 930867187, não foi homologada parte da compensação, pois a receita
federal não reconheceu parte do crédito solicitado. O requerente encaminhou
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

manisfestação de incorformidade em 21/06/2011 que foi julgada pela 2° turma da
DRJ/RPO não recohecendo o direito creditório através do acordão n° 14-95.839.
Acreditamos que ocorreu um equivoco na análise da receita federal, pois o DCOMP n°
29507.58059.310106.1.3.6220, foi retificado pelo n° 37731.68560.200410.1.7.0197059
11— O Direito
11.1 — PRELIMINAR
A PERDCOMP encaminhada é clara no sentido de demonstrar o crédito passível de
ressarcimento, que é apurado pelo próprio sistema da receita federal a partir das
informações de débitos e créditos informados pelo contribuinte. Portanto não à como se
ressarcir de créditos indevidos, pois o próprio sistema é que calcula o valor. Ademais, a
impugnação de créditos de notas de entrada foram acatados pelos julgadores na
manifestação de incorformidade. Os dados informados na PERDCOMP conferem com
o livro de apuração de IPI, que é o instrumento legal para detalhar as informações do
IPI.
II. 2— MÉRITO
O ressarcimento de IPI está manifestado no decreto n° 7.212 de 15/06/2010 alterado
pelo Decreto n°7.990 de 24/04/2013. No capítulo III Arts. 268/269 tratam do assunto
sobre ressarcimento do IPI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. A preliminar arguida trata efetivamente do mérito.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de IPI que do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 268.284,23, referente ao 4o trimestre de 2005, foi reconhecido
o valor de R$ 81.739,83.
Conforme já relatado, o Recurso Voluntário acima reproduzido, foi sucinto e não
impugnou de forma específica os valores apontados pela fiscalização e confirmados pela
Delegacia Regional de julgamento, bem como não acresceu provas além das que foram juntadas
com o Manifesto de Inconformidade.
Considerando a ausência de impugnação específica no Recurso, entendo ser
pertinente considerar os argumentos do Manifesto e assim obter uma maior compreensão acerca
do pleito do contribuinte. Vejamos a síntese da inconformidade:
1.1
Notas
nos
021169-022097-021681-021692-021859-021392
fornecedor
CINCOPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, temos a informar que o
cadastro da empresa possuía o CNPJ da matriz no 55.911.036/0001-19 e o CNPJ da
filial no 55.911.036/0002-08. Ao efetuar o lançamento das notas fiscais por um lapso na
digitação foi escolhido o CNPJ da filial, sendo que o correto é o da matriz.
1.2 A aquisição das mercadorias foi realizada;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

1.3 Ocorreu somente um erro de lançamento fiscal.
1.4 Em anexo copia das respectivas notas fiscais acima descritas para comprovar o
efetivo recebimento da mercadoria.
2) Em relação ao saldo credor ressarcível.
2.1 Vimos manifestar que não concordamos com o calculo apresentado, pois os valores
demonstrados
na
PER/DCOMP
entregue
em
20.04.2010
de
no
37731.68560.200410.1.7.0197059 que retificou (antes do DD - 04/05/2011) a
PER/DCOMP no 29507.58059.310106.1.3.01-6220, estão de conformidade com os
valores utilizados. (Grifos meus).
2.2 O saldo credor de período anterior demonstrado na análise de crédito efetuada pela
receita federal no período de apuração mensal, out/2005 no valor de R$39.977,53 não
confere com a realidade. O valor do saldo anterior constante na PER/DCOMP analisada,
e no livro registro de apuração do IPI é de R$757.385,33.
2.3 O saldo passível de ressarcimento demonstrado na PER/DCOMP é de
R$279.115,54, portando superior as PER/DCOMP compensadas, demonstradas na
análise crédito,
2.4 Em anexo cópia da PER/DCOMP demonstrando os valores passiveis de
ressarcimento. Cópia do livro registro de apuração do IPI ng 012(folhas 20 a 25). Cópia
das notas fiscais 021169-022097-021681-021692-021859- 021392.
O julgador a quo sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
(...)
Relevante esclarecer que há erros na “Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos
– Créditos por Entradas no Período” de fl. 26. Os valores do IPI das notas fiscais
relacionadas não foram considerados como glosas de créditos, conforme demonstra o
“Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” de fl. 25. Tem-se que os
créditos informados no PER/DCOMP no 37731.68560.200410.1.7.0197 foram
integralmente aceitos, sem ocorrência de glosas. Assim, no presente processo não há
qualquer necessidade de discussão sobre o item da manifestação de inconformidade “1)
Em relação a glosa das notas fiscais:”
Conforme se pode verificar, todos os valores adotados pela autoridade fiscal relativos a
créditos e débitos conferem com os valores registrados pela contribuinte em seu RAIPI
(fls. 14/19). A diferença está no saldo credor inicial do período: R$ 39.977,53 no
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” (fl. 25) e R$ 757.385,33 no
RAIPI (fl. 08).
Tal divergência é decorrente do fato de que o saldo inicial da apuração será igual ao
Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores
dos créditos reconhecidos em PERDCOMP ́s de trimestres anteriores (observação da
coluna (b) do referido demonstrativo).
Cabe esclarecer os conceitos e os instrumentos em análise. Uma coisa é o
preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no
final do período e o saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o
preenchimento do PER/DCOMP para a apuração do ressarcimento. Assim, o saldo
credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor final do
período anterior) não é aquele a ser considerado no PER/DCOMP como o saldo credor
de período anterior.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

Deve-se levar em conta que o que se pretende no PER/DCOMP é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente
do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado. Portanto, no
PER/DCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de apuração
do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento
ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por óbvio, os valores já
ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte
no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pela
contribuinte em ressarcimento ou compensação.
Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários decorrentes
da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de apuração do IPI,
há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos credores são transportados
para períodos subseqüentes e utilizados na dedução de débitos do imposto.
Neste diapasão, no PER/DCOMP, o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível” tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor passível de
ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados passíveis de
ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos escriturados
neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não
passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste
trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior
Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo
Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado (reduzido) pelos
valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de trimestres anteriores. Observe-
se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que não o de
referência, deve ser pleiteado em PER/DCOMP apresentado especificamente para cada
trimestre.
Sendo assim, o cálculo feito no PER/DCOMP e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 39.977,53 de saldo credor
de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no período, pois parte
do saldo do período anterior fora ressarcido ou compensado. Portanto, os créditos do
período após o abatimentos dos débitos do período, resultou em um saldo credor no
montante de R$ 81.739,83.
Entendo que o julgado a quo foi bem didático nas explicações acerca dos valores
a serem considerados, sendo imperioso ressaltar que o demonstrativo de fls 25/26 está em
harmonia com as declarações prestadas pelo contribuinte.
Nota-se que o suposto saldo credor de R$757.385,33, considerado pelo
contribuinte no seu RAIPI não contempla as deduções que deveriam ser feitas, inclusive de
ressarcimentos e compensações anteriores.
Ademais, não menos importante é discorrer sobre a ausência de comprovação do
direito creditório que nesse caso incube ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

A apresentação do RAIPI não é suficiente para que este julgador forme o seu
convencimento, há a necessidade de provas contundentes contábeis e fiscais com o fito de
desconstruir os números apresentados no demonstrativo fiscal (e-fls. 24 a 29).

Diante dessas conclusões busquei no Recurso Voluntário argumentos capazes de
contrapor a apuração realizada pelo julgador de piso com base nas provas apresentadas pelo
contribuinte, contudo, não há no Recurso qualquer argumento nesse sentido, não há uma
explicação lógica e razoável para o que se busca.
Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza1 ao
crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o requerente desse crédito
esteja munido de provas suficientes quanto aos valores que pretende se creditar, caso contrário
estaríamos diante de uma situação de insegurança, visto que os valores seriam restituídos sem a
mínima apuração quanto a sua existência.
Importante notar ainda que não havia necessidade de intimação do contribuinte
para apresentar outros eventuais documentos, posto que o momento oportuno foi aproveitado, ou
seja, na Manifestação de Inconformidade. Caso houvesse “outros” documentos a serem
apresentados em complementação daqueles já juntados, caberia a informação acerca da
impossibilidade de fazê-lo naquele momento, informação esta que não foi prestada.
Nesse cenário, importa lembrar, antes de tudo, que é inerente à análise dos PER-
DCOMPs, a demonstração pelo sujeito passivo do direito creditório pleiteado por meio da
apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, em casos em que o direito
creditório pleiteado decorre de declarações prestadas na PER/DCOMP, o mínimo que se espera é
que aquele que alega demonstre qual a apuração correta.
No que se refere ao ônus do contribuinte em instruir o processo com todas as
provas necessárias ao julgamento, colaciono o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidas às partes.

1 Código Tributário Nacional - artigo 170: A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas declarações, pertinentes ao tributo em análise, seria indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito2,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda3:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, concluo que apenas com os elementos que constam nos autos não é
possível validar as alegações da recorrente, pois o valor requerido não encontra lastro probatório
suficiente para atribuir liquidez e certeza ao crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
3 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901206/2011-11

Fl. 277
DF CARF MF
Original